Tribunal: STJ
Processo: 0083308-30.2020.8.13.0313
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3195252 - MG(2026/0080064-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFERSON FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES006848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: WENDEL CRISTIAN DE OLIVEIRA JARDIM
ADVOGADO
: IGNACIO LUIZ GOMES DE BARROS JUNIOR - MG147863
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO.
CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO

FÁTICO-PROBATÓRIO
).
(SÚMULA 7/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
O recurso
agravo para negar provimento ao recurso especial, no qual se postulava a despronúncia
sob alegada violação ao
do Código Penal, por suposta equiparação de mera
art. 29
presença e “apoio moral genérico” à participação punível.
2.
. O acórdão de origem assentou, com base em prova oral colhida sob
Fato relevante
contraditório, a existência de motivação concreta do Agravante, adesão voluntária a
grupo que buscou a vítima, deslocamento conjunto até o local dos fatos, presença ativa
no momento do disparo e prestação de apoio moral ao executor, como forma de “fazer
justiça pelas próprias mãos”.
3.
. Mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos,
As decisões anteriores
submeteu-se o agravo regimental à Turma, que apreciou a pretensão de reforma,
inclusive quanto à alegação de disparo súbito e imprevisível e de inexistência de
instigação ou auxílio material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos reconhecidos pelo Tribunal
de origem (motivação concreta, adesão voluntária ao grupo, deslocamento conjunto,
presença ativa e apoio moral) configuram indícios suficientes de participação para
sustentar a decisão de pronúncia, à luz do
do Código de Processo Penal e do
art. 413
do Código Penal.
art. 29
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso especial,
afastar a pronúncia mediante reexame do liame subjetivo entre os agentes, do grau de
previsibilidade do resultado e da alegação de desvio subjetivo, diante da vedação de
revolvimento fático-probatório
).
(Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56926761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:01:56
Código de Controle do Documento: 9101bff7-aee3-4604-8ada-4d531535707b

6. A questão em discussão consiste em saber se os precedentes invocados autorizam a
despronúncia em hipóteses de “apoio moral” quando presentes indícios mínimos de
solidariedade e contribuição causal ao resultado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão de pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação perante o Tribunal do
Júri e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou
participação (
o, XXXVIII, d; CPP,
, padrão probatório menos
CF/1988, art. 5
art. 413)
exigente do que o necessário à condenação.
8. Havendo versões conflitantes plausíveis e indícios mínimos de participação, a solução
deve ser remetida ao Conselho de Sentença, sendo inadequada a despronúncia na via
especial, sob pena de usurpação da competência do júri.
9. No caso concreto, motivação própria, adesão voluntária ao grupo, deslocamento
conjunto, presença no local e apoio moral configuram, em nível indiciário, contribuição
causal relevante ao resultado, suficiente para a pronúncia com fundamento no art. 29,
caput, do Código Penal.
10. O precedente invocado pela defesa não se aplica por distinção fática, pois tratava de
participação objetivamente mais tênue, sem elementos de ajuste, planejamento ou
solidariedade com o agente executor; aqui há substrato qualitativamente superior que
afasta a analogia pretendida.
11. A análise aprofundada sobre liame subjetivo, previsibilidade do homicídio e eventual
excesso de coautor demanda revolvimento do acervo fático-probatório, providência
vedada em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
12. O Agravante não apresentou argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, que deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia demanda apenas materialidade e indícios suficientes de autoria ou
2.
participação, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir controvérsias probatórias.
Motivação
concreta, adesão voluntária ao grupo, deslocamento conjunto, presença ativa e apoio
moral ao executor configuram indícios suficientes de concurso de pessoas para fins de
3.
pronúncia (art. 29 do Código Penal).
É inviável, em recurso especial, o reexame do
liame subjetivo entre agentes e da previsibilidade do resultado, por vedação da
4.
.
Súmula 7/STJ
Precedentes que afastam participação por atuação meramente
acessória não se aplicam quando presentes indícios de suporte moral e alinhamento
prévio com a ação delitiva. Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, d; CPP,
CP,
caput;
CF/1988, art. 5
art. 413;
art. 29,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no HC
1.057.158/SC,
Quinta Turma, j. 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma,
804.533/PE,
659.003/SP,
j. 30.03.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 04.10.2022
738.444/RS,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56926761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:01:56
Código de Controle do Documento: 9101bff7-aee3-4604-8ada-4d531535707b

Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56926761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:01:56
Código de Controle do Documento: 9101bff7-aee3-4604-8ada-4d531535707b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3195252 - MG(2026/0080064-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFERSON FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES006848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: WENDEL CRISTIAN DE OLIVEIRA JARDIM
ADVOGADO
: IGNACIO LUIZ GOMES DE BARROS JUNIOR - MG147863
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO.
CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO

FÁTICO-PROBATÓRIO
).
(SÚMULA 7/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
O recurso
agravo para negar provimento ao recurso especial, no qual se postulava a despronúncia
sob alegada violação ao
do Código Penal, por suposta equiparação de mera
art. 29
presença e “apoio moral genérico” à participação punível.
2.
. O acórdão de origem assentou, com base em prova oral colhida sob
Fato relevante
contraditório, a existência de motivação concreta do Agravante, adesão voluntária a
grupo que buscou a vítima, deslocamento conjunto até o local dos fatos, presença ativa
no momento do disparo e prestação de apoio moral ao executor, como forma de “fazer
justiça pelas próprias mãos”.
3.
. Mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos,
As decisões anteriores
submeteu-se o agravo regimental à Turma, que apreciou a pretensão de reforma,
inclusive quanto à alegação de disparo súbito e imprevisível e de inexistência de
instigação ou auxílio material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56926764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:01:56
Código de Controle do Documento: 8707ec81-054a-4fbc-bb0d-b31efa8a5f0c

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos reconhecidos pelo Tribunal
de origem (motivação concreta, adesão voluntária ao grupo, deslocamento conjunto,
presença ativa e apoio moral) configuram indícios suficientes de participação para
sustentar a decisão de pronúncia, à luz do
do Código de Processo Penal e do
art. 413
do Código Penal.
art. 29
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso especial,
afastar a pronúncia mediante reexame do liame subjetivo entre os agentes, do grau de
previsibilidade do resultado e da alegação de desvio subjetivo, diante da vedação de
revolvimento fático-probatório
).
(Súmula 7/STJ
6. A questão em discussão consiste em saber se os precedentes invocados autorizam a
despronúncia em hipóteses de “apoio moral” quando presentes indícios mínimos de
solidariedade e contribuição causal ao resultado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão de pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação perante o Tribunal do
Júri e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou
participação (
o, XXXVIII, d; CPP,
, padrão probatório menos
CF/1988, art. 5
art. 413)
exigente do que o necessário à condenação.
8. Havendo versões conflitantes plausíveis e indícios mínimos de participação, a solução
deve ser remetida ao Conselho de Sentença, sendo inadequada a despronúncia na via
especial, sob pena de usurpação da competência do júri.
9. No caso concreto, motivação própria, adesão voluntária ao grupo, deslocamento
conjunto, presença no local e apoio moral configuram, em nível indiciário, contribuição
causal relevante ao resultado, suficiente para a pronúncia com fundamento no art. 29,
caput, do Código Penal.
10. O precedente invocado pela defesa não se aplica por distinção fática, pois tratava de
participação objetivamente mais tênue, sem elementos de ajuste, planejamento ou
solidariedade com o agente executor; aqui há substrato qualitativamente superior que
afasta a analogia pretendida.
11. A análise aprofundada sobre liame subjetivo, previsibilidade do homicídio e eventual
excesso de coautor demanda revolvimento do acervo fático-probatório, providência
vedada em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
12. O Agravante não apresentou argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, que deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA56926764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:01:56
Código de Controle do Documento: 8707ec81-054a-4fbc-bb0d-b31efa8a5f0c

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia demanda apenas materialidade e indícios suficientes de autoria ou
2.
participação, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir controvérsias probatórias.
Motivação
concreta, adesão voluntária ao grupo, deslocamento conjunto, presença ativa e apoio
moral ao executor configuram indícios suficientes de concurso de pessoas para fins de
3.
pronúncia (art. 29 do Código Penal).
É inviável, em recurso especial, o reexame do
liame subjetivo entre agentes e da previsibilidade do resultado, por vedação da
4.
.
Súmula 7/STJ
Precedentes que afastam participação por atuação meramente
acessória não se aplicam quando presentes indícios de suporte moral e alinhamento
prévio com a ação delitiva. Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, d; CPP,
CP,
caput;
CF/1988, art. 5
art. 413;
art. 29,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no HC
1.057.158/SC,
Quinta Turma, j. 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma,
804.533/PE,
659.003/SP,
j. 30.03.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 04.10.2022
738.444/RS,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFERSON FERREIRA
SILVA em face de decisão proferida, às fls. 1198-1202, que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 1216-1222, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) a decisão agravada teria incorrido em violação ao
do Código
art. 29
Penal, ao equiparar a mera presença no local dos fatos e o chamado "apoio moral
genérico" à participação criminosa punível; (ii) o disparo ocorreu de forma súbita, após
luta corporal entre a vítima e o corréu Lukas, sem que o agravante houvesse instigado,
auxiliado materialmente ou previsto o desfecho letal.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56926764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:01:56
Código de Controle do Documento: 8707ec81-054a-4fbc-bb0d-b31efa8a5f0c

Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão de pronúncia constitui, por expressa disposição legal, mero juízo de
admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri, juízo natural e
constitucionalmente competente para o julgamento definitivo dos crimes dolosos contra a
vida (art. 5o, inciso XXXVIII,
, da Constituição Federal). Nos termos do
do
d
art. 413
Código de Processo Penal, para pronunciar o réu, basta a presença de prova da
materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação — standard
probatório deliberadamente menos exigente do que aquele necessário à condenação.
A jurisprudência desta Corte é iterativa no sentido de que, havendo versões
conflitantes dotadas de mínima plausibilidade e indícios de participação do réu no delito,
ainda que não concludentes, a solução da controvérsia deve ser remetida ao Conselho de
Sentença, sendo descabida a despronúncia na via do recurso especial, sob pena de
usurpação da competência do juízo natural da causa.
Nesse exato sentido:
"A pronúncia do agravante foi fundamentada em provas
produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...] sendo
certo que eventual dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.
Em respeito à soberania do Tribunal do Júri, a desclassificação da
conduta delitiva imputada para outro tipo penal somente é possível
quando dos autos emergirem provas incontroversas de tal alegação,
sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa."
(AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
1.057.158/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
9/3/2026)

O acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou, com base na
prova oral colhida sob o crivo do contraditório, os seguintes fatos incontroversos ou
suficientemente indicados: (i) o agravante Jeferson também havia sido vítima de furto
praticado por Alexandre no interior da oficina de Lukas; (ii) foi em razão desse motivo
que ele integrou voluntariamente o grupo que partiu em busca da vítima; (iii) todos os
ocupantes do veículo, incluindo o agravante, deslocaram-se conjuntamente ao encontro
de Alexandre; e (iv) segundo a versão apontada pela informante Flávia — companheira
da vítima —, os integrantes do grupo prestaram apoio moral ao executor, em
alinhamento com o propósito de fazer justiça pelas próprias mãos.
Documento eletrônico VDA56926764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:01:56
Código de Controle do Documento: 8707ec81-054a-4fbc-bb0d-b31efa8a5f0c

Esses elementos — motivação concreta, adesão voluntária ao grupo,
deslocamento conjunto e presença ativa no local do fato — não configuram mera
presença casual ou indiferente. Configuram, ao menos em nível indiciário, contribuição
causal relevante para o resultado, na modalidade de apoio moral, o que é suficiente para
a pronúncia nos termos do
, do Código Penal, que expressamente pune
art. 29, caput
quem, de qualquer modo, concorre para o crime.
O precedente invocado — AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
738.444/RS,
Dantas, Quinta Turma, DJe
— não socorre a pretensão defensiva, pois cuida
04/10/2022
de hipótese fática estruturalmente diversa. Naquele caso, o único dado concreto que
ligava o réu ao delito era a condução da motocicleta utilizada na prática delitiva e na
fuga, sem qualquer outro elemento de ajuste, planejamento ou organização que
evidenciasse a solidariedade com o comparsa. Tratava-se, portanto, de hipótese de
participação objetivamente mais tênue.
No presente caso, a situação é diversa: o agravante possuía motivação própria
e concreta (furto de seus bens), aderiu voluntariamente ao grupo com finalidade
declarada de confrontar a vítima, integrou fisicamente o deslocamento conjunto até o
local dos fatos e estava presente no momento do disparo. Há, portanto, substrato fático
qualitativamente superior àquele do paradigma, suficiente para distinguir os casos (
) e afastar a analogia pretendida.
distinguishing
Acrescenta-se, ademais, que o próprio paradigma citado pela defesa exige,
para a despronúncia, a ausência de indícios mínimos do suporte moral à ação delitiva. No
caso dos autos, tais indícios estão presentes, como reconhecido pelo TJMG com base na
prova oral produzida.
Por fim, o aprofundamento da análise sobre a existência ou não do liame
subjetivo, o grau de previsibilidade do homicídio pelo agravante e a eventual
caracterização do desvio subjetivo (excesso do coautor) são questões que demandam
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial pela Súmula n. 7 desta Corte. A tese de que o disparo teria sido evento súbito e
imprevisível para o agravante é matéria a ser apreciada, com a amplitude que lhe é
própria, pelo Tribunal do Júri, e não antecipada por esta Corte Superior em sede de
controle de legalidade.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Documento eletrônico VDA56926764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:01:56
Código de Controle do Documento: 8707ec81-054a-4fbc-bb0d-b31efa8a5f0c

Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56926764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:01:56
Código de Controle do Documento: 8707ec81-054a-4fbc-bb0d-b31efa8a5f0c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0080064-3
AREsp 3.195.252 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00833083020208130313 10000251952271005 833083020208130313
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFERSON FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES006848
AGRAVANTE
: WENDEL CRISTIAN DE OLIVEIRA JARDIM
ADVOGADO
: IGNACIO LUIZ GOMES DE BARROS JUNIOR - MG147863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: THIAGO BRUNO RIBEIRO SILVEIRA
CORRÉU
: LUKAS HIAGO RIBEIRO SILVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFERSON FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES006848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: WENDEL CRISTIAN DE OLIVEIRA JARDIM
ADVOGADO
: IGNACIO LUIZ GOMES DE BARROS JUNIOR - MG147863
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411550474580920<5@
2026/0080064-3 - AREsp 3195252 Petição : 2026/0041444-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56921089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:13:11
Código de Controle do Documento: 4FA58415-4203-40E3-AC2D-8F8731E74F41